Tribunal: TJMT
Processo: 0046829-11.2015.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0046829-11.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELANTE), CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI - CPF: 290.391.468-02 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE), ARMELINA CAMPOS DA SILVA - CPF: 569.120.641-91 (APELADO), AARON VICENTIN - CPF: 022.863.211-08 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), PAULO ROBERTO SANTORO SALOMAO - CPF: 157.633.448-12 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C C/C DANO MORAL – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS COMO MEIO COERCITIVO – DANO
IN RE IPSA
– RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO - REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO
.

1. Incumbia à ré demonstrar que o valor cobrado corresponde ao consumo efetivo da autora ou, ainda, que o consumo registrado a maior tenha se dado em razão de problemas nas instalações internas da residência da autora, a teor do que dispõem o art. 333, II do CPC e o art. 14, §3º, II do CDC, ônus do qual não se desincumbiu.

2. Assim, resta evidente a falha na prestação de serviço pela ré/apelante, não havendo razão, portanto, para afastar seu dever de indenizar, já que a fornecedora de serviços responde objetivamente pelo serviço defeituoso prestado (art. 14 do CDC).

3. Destaca-se que, restou comprovado que a autora/apelada teve o fornecimento de água suspenso indevidamente, o que basta para a comprovação do dano moral suportado pela parte autora, tendo em vista que esse tipo de dano é
in re ipsa,
ou seja, prescinde de comprovação e de demonstração da extensão do dano, sendo ocorrente porque evidenciado pelas circunstâncias do fato.

4. Já no que diz respeito ao
quantum
indenizatório, é cediço que o valor da indenização por danos morais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.

5. Desse modo, considerando as peculiaridades do caso concreto, tenho que o quantum fixado (R$ 6.000,00) está aquém daquele usualmente fixado por esta Câmara em casos idênticos de suspensão indevida do serviço de abastecimento, isto é, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), merecendo ser mantido.

R E L A T Ó R I O

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara cível da comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Dano Moral nº 0046829-11.2015.8.11.0041, ajuizada por
ARMELINA CAMPOS DA SILVA
.

A magistrada singular, nos termos do art. 487, I do CPC,

julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para: a) DECLARAR indevido o débito das faturas de março, abril, maio, setembro, outubro de 2014, determinando o seu cancelamento e revisão das faturas pela media de consumo dos seis meses anteriores; b) DECLARAR nula as multas lançadas nas faturas de novembro e dezembro de 2014; c) CONDENAR ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais), acrescido de juros legais de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir deste decisum (Súmula 362 STJ); a título de danos morais; tornando definitiva concessão da liminar. Por consequência, condenou a requerida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 15% do valor da condenação (ID 96465478 - Pág. 82/95 - fls. 301/314).

Irresignada, a ré/apelante aduz a legalidade da cobrança e que o indigitado faturamento originou-se de seu efetivo consumo, o qual foi regularmente aferido pela Recorrente, não havendo que se falar em ato ilícito e consequente dever de indenizar.

Sustenta que as multas foram aplicadas devido à constatação de fraudes perpetradas pela autora/apelada, em decorrência de retirada do hidrômetro e religação por conta própria.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso, a fim de reformar a sentença, para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Sucessivamente, requer a redução da verba indenizatória (ID 96465478 - Pág. 96/109 - fls. 315/329).

O apelado apresentou contrarrazões, na quais pugna pelo desprovimento do recurso (ID 96465485).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares:

O cerne da questão está em verificar se o caso comporta reforma da sentença para reconhecer a legalidade da cobrança efetuada, e afastar a condenação da Apelante ao pagamento dos danos morais.

Pois bem.

A autora afirma que é cliente da concessionária requerida pela por meio da matrícula nº 378099-6, adimplente com todas as suas obrigações, e foi sendo surpreendida com as faturas com vencimento no mês de março, abril, maio, setembro e outubro/2014, extremamente abusivas, que não correspondem com o consumo real da residência, além de aplicação de multa por violação do hidrômetro em novembro de dezembro de 2014.

Por sua vez, a ré/apelante alega que a autora/apelada violou o medidor, o que ocasionou a troca do hidrômetro e a aplicação de multa.

Quanto à matéria, é cediço que a aferição de irregularidades em unidade consumidora/medidor impõe a observância do procedimento correto e dos princípios da ampla defesa e do contraditório.

No caso, não restou comprovado que a autora/Apelada tinha pleno conhecimento que o equipamento de medição da sua unidade consumidora possuía indícios de irregularidade.

Tais circunstâncias evidenciam a

unilateralidade e, portanto, a irregularidade da fiscalização empreendida pela ré/apelante, o que torna inexigível o débito apurado como recuperação de consumo, o que impõe o reconhecimento da abusividade da cobrança.

Com efeito, não há que se falar que foi observado o princípio da ampla defesa e contraditório, quanto ao procedimento de inspeção do citado hidrômetro e, tampouco, da apuração dos valores das faturas extras e das multas aplicadas.

Neste contexto, imperioso salientar que, como fornecedora de serviço público essencial, a Apelante sujeita-se às regras do Código de Defesa do Consumidor e, portanto, ao ônus de comprovar a existência da aludida irregularidade, das diferenças de consumo e de seus valores, o que não ocorreu no caso concreto, razão pela qual deve ser mantida a sentença no que tange à inexigibilidade das faturas questionadas.

Ora, a fraude não se presume, exigindo a necessidade de prova inconteste do fato, motivo pelo qual, não poderia a ré cobrar eventual diferença de consumo de forma unilateral e administrativa, e muito menos coercitivamente.

Apenas para registro, seguem precedentes:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C INEXIGIBILIDADE DO PAGAMENTO DE MULTA INDEVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FRAUDE EM MEDIDOR DE ENERGIA – VALIDADE DA COBRANÇA – AFASTADA – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Eventual existência de adulteração no medidor de energia deve ser tratada sob a égide do contraditório e da ampla defesa, a fim de conferir higidez ao procedimento administrativo de fiscalização realizado pela concessionária, sendo vedada a cobrança sumária, decorrente de procedimento instaurado e concluído de forma unilateral pela empresa, imputando-se valor presumido referente a consumo de energia elétrica não faturado, sem ocorrência de notificação do consumidor
. Mero aborrecimento, transtornos ou frustrações experimentadas pelo consumidor com o defeito na prestação do serviço, não se equiparam à dor ou sofrimento decorrentes de lesões graves à honra ou imagem, a ensejarem danos morais (STJ Resp.1661894/RS).
(TJMT. Ap 38256/2018, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/09/2018, Publicado no DJE 20/09/2018).

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
APURAÇÃO UNILATERAL DE FRAUDE NO MEDIDOR. ILEGALIDADE
. CONDOMÍNIO. EQUIPARAÇÃO À PESSOA JURÍDICA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE PROVA DE OFENSA À HONRA OBJETIVA. PRECEDENTES DO STJ. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...].
(AgRg no AREsp 189.780/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/09/2014, DJe 16/09/2014).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FRAUDE NO MEDIDOR. RESOLUÇÃO 456/00. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME EM RECURSO ESPECIAL. INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO.
FRAUDE. VERIFICAÇÃO UNILATERAL. INVALIDADE
. SÚMULA 83/STJ. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REVISÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.

[...].
(AgRg no AREsp 368.993/PE, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/10/2013, DJe 08/11/2013).

Assim, não se verificando a observância do procedimento correto para aferição de irregularidades em unidade consumidora de abastecimento de água, tem-se que o ato é ilegal, ensejando o afastamento da cobrança realizada.

Ademais, a autora/apelada comprovou que o valor apontado nas faturas impugnadas é largamente superior à média de consumo registrada em sua residência, desincumbindo-se do ônus que lhe competia.

Por outro lado, cabia à ré demonstrar que o valor cobrado corresponde ao consumo efetivo da autora, a teor do que dispõem o art. 333, II do CPC e o art. 14, §3º, II do CDC, ônus do qual não se desincumbiu.

Assim, resta evidente a falha na prestação de serviço pela ré/Apelante, não havendo razão, portanto, para afastar seu dever de indenizar, já que a fornecedora de serviços responde objetivamente pelo serviço defeituoso prestado (art. 14 do CDC).

Destaca-se que, a suspensão dos serviços, em razão da inadimplência das faturas questionadas, já basta para a comprovação do dano moral suportado pela parte autora, tendo em vista que esse tipo de dano é
in re ipsa,
ou seja, prescinde de comprovação e de demonstração da extensão do dano, sendo ocorrente porque evidenciado pelas circunstâncias do fato.

Nesse sentido é a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO - SUSPENSÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL – CONFIGURADO – QUANTUM FIXADO – MINORAÇÃO – DESCABIMENTO - Recurso conhecido e desprovido. A indenizatória contra empresa prestadora de serviço público, o regime a ser aplicado é o da responsabilidade civil objetiva, portanto desnecessário indagar a respeito da culpa do causador dos danos. Incidência do art. 37, § 6º, da CF e dos arts. 14 e 22, parágrafo único, do CDC.
Evidenciado que a demandada é responsável pela suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica, caracterizada está hipótese de responsabilidade civil. Danos morais "in re ipsa", decorrentes do próprio fato lesivo, corte no fornecimento de serviço público cuja nota característica é a essencialidade
. [...].
(Ap 90877/2015, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 02/12/2015, Publicado no DJE 11/12/2015).

Importante salientar também que, no caso trata-se de relação de consumo, cuja responsabilidade civil é objetiva, ou seja, não prescinde de comprovação de culpa, à luz do art. 14 do CDC.

Já no que diz respeito ao
quantum
indenizatório, é cediço que o valor da indenização por danos morais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.

Nesse sentido, o doutrinador Flávio Tartuce assim assevera:

Na linha dos julgados, se, por um lado, deve-se entender que a indenização tem função pedagógica ou educativa para futuras condutas, por outro, não pode o valor pecuniário gerar o enriquecimento sem causa ou ruína do ofensor,
devendo ser aplicado o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do quantum indenizatório
.
(Manual de Direito Civil – Volume Único, 5ª Edição, São Paulo: Ed. Método, 2015).

Desse modo, considerando as peculiaridades do caso concreto, tenho que o
quantum
fixado (R$ 6.000,00) está aquém daquele usualmente fixado por esta Câmara em casos idênticos de suspensão indevida do serviço de abastecimento, isto é, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), merecendo ser mantido.

Apenas para registro:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DANO MORAL E MATERIAL - DANO MATERIAL - IMPROCEDENTE - INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E TELEFONIA DA UNIDADE CONSUMIDORA POR CONCESSIONÁRIA SEM JUSTA CAUSA - SEM PRÉVIA COMUNICAÇÃO - DEVER DE PRESTAR SERVIÇO CONTÍNUO, ININTERRUPTO E SEGURO AOS USUÁRIOS - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO. 1.
Comprovada a conduta negligente da apelante, e o dano causado ao apelado surpreendido pela suspensão do fornecimento de energia
e telefonia
sem qualquer comunicação, bem como presente o nexo de causalidade na conduta, correta a sentença de primeiro grau que condenou o CEMAT ao pagamento de indenização por danos morais
. 2.
Diante dos princípios de moderação e de razoabilidade, ajusta-se o valor reparatório aos parâmetros comumente utilizados nesta Corte em situações dessa natureza, o valor fixado mostra-se excessivo, não se limitando à compensação dos prejuízos advindos do evento danoso. Assim, para assegurar ao lesado justa reparação, sem incorrer em enriquecimento ilícito, reduzo o valor indenizatório para fixá-lo na quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(TJMT - Ap 114875/2010, DR. MARCELO SOUZA DE BARROS, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 28/03/2012, Publicado no DJE 10/04/2012).

Logo, tem-se que apelante não apresentou qualquer meio de prova capaz de infirmar as conclusões apresentadas na sentença invectivada, de modo que a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, com o que majoro os honorários advocatícios para 20% (vinte por cento), sobre o valor da condenação, nos termos do §11, do art. 85, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2021